Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE MAUS-TRATOS PRATICADOS PELO PADRASTO E PELA GENITORA DAS VÍTIMAS CONTRA CRIANÇAS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de maus-tratos praticados pelo padrasto e pela genitora de duas crianças menores de idade.
2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, e não cogente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados.
3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, após o advento do artigo 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra essas pessoas.
4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.
5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica.
6. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF).